Tribunal: TJBA
Processo: 0327886-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0327886-24.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUANA NUNES SOUZA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, II, DO CP) – RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REDIMENSIONAMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença fixando à Apelante pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime SEMIABERTO, e 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, à base de um trigésimo do salário vigente à época dos fatos, concedido pelo Juízo a quo o direito de recorrer em liberdade. II – Apelação que pugna pela absolvição da Apelante sob a alegação de fragilidade probatória. III – Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de bens e arma branca. Depoimentos da vítima e policiais harmônicos. Validade. Precedentes do STJ. IV – Dosimetria que não comporta redimensionamento. Art. 617 do CPP. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo. VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0327886-24.2016.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante LUANA NUNES SOUZA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a Sentença de origem. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.